Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701505-42.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ATILA DOS SANTOS PACIENTE: ROGERIO DIAS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGERIO DIAS DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegais, a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de associação criminosa (art. 288, “caput”, do Código Penal) e lavagem e ocultação de valores (art. 1o da Lei 9.613/1998) (ação penal n. 0734138-74.2023.8.07.0001 e processo cautelar n. 0737419- 38.2023.8.07.0001). A Defesa técnica (Dr. ATILA DOS SANTOS) alegou que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Argumentou que não há qualquer elemento indiciário que vincule diretamente o paciente aos crimes descritos na denúncia. Afirmou que não foi identificado montante de origem ilícita em sua posse e, inclusive, o paciente enfrenta dificuldade financeira, com registro de inadimplência em órgãos de proteção ao crédito. Aduziu que “(...) há discrepância significativa entre o endereço atribuído ao paciente (QA 7 MR CASA, 4 - N/A - ST SUL, Planaltina/GO) e seu real domicílio (Quadra 05, Conjunto L, Lote, Setor Residencial Norte A – Planaltina/DF). Tal inconsistência reforça a ausência de conexão lógica ou material com os fatos imputados.” (ID 67949502, p. 5, grifo nosso). Acrescentou que “A investigação baseia-se em registros telefônicos e financeiras que, sem a devida perícia e correlação direta, não comprovam a autoria delitiva. Além disso, as informações sobre o suposto IP ligado ao paciente não são suficientes para determinar sua participação ativa.” (ID 67949502, p. 8, grifo nosso). Afirmou que as condições pessoais do paciente são favoráveis: tem boa índole, é tecnicamente primário, é trabalhador (até a prisão, exercia a função de piscineiro) e tem residência fixa, onde convive com sua genitora e irmãos. Sustentou que estas condições atestem sua integridade moral e social, indicam baixa probabilidade de representar risco à ordem pública ou de reincidir em práticas delituosas. Acrescentou que, desde 2023, o paciente se encontra em tratamento para recuperação do uso de álcool e drogas, custeados integralmente por sua genitora. Inclusive, ao tempo da ocorrência, estava internado em clínica de recuperação, o que evidenciaria sua vulnerabilidade, bem como evidenciaria que não reúne condições cognitivas ou capacidade suficiente para a prática dos crimes narrados, especialmente aqueles que demandam habilidade intelectual. Disse que o paciente está buscando atividades laborais para o seu sustento, conforme Carteira de Trabalho. Sustentou, ainda, não haver contemporaneidade na prisão, pois não há elementos concretos que evidenciem risco atual ou iminente à ordem púbica, à regularidade da instrução processual ou à efetiva aplicação da lei penal. Além disso, afirmou que a prisão é desproporcional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília/DF acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente ROGÉRIO DIAS DA SILVA e de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO e LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA, com lastro nas investigações que haviam apurado fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, notadamente pelo resultado de medidas cautelares de INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO anteriormente autorizadas, bem como autorizou medidas de busca e apreensão. Fundamentou a autoridade judiciária que os investigados teriam se utilizado de diversos números de telefone para contactar funcionários de instituições financeiras com o fito de obter informações cadastrais dos correntistas. Após a coleta de informações cadastrais e identificadores de dispositivos (IMEIs) dos investigados e mapeamento das comunicações, apurou-se o emprego de tecnologia avançada para organizar fraudes financeiras e comercializar informações obtidas de cartões de crédito (CCs) roubados. A organização utilizaria tecnologia criptografada e números de telefone adquiridos no exterior, além de práticas que dificultavam o rastreamento de suas atividades. Ademais, as movimentações financeiras dos investigados seriam desproporcionais aos ganhos relatados à Receita Federal, e indicariam a movimentação de recursos significativos obtidos pelas fraudes, o que permitia que mantivessem mobilidade constante, dificultando a localização pelas autoridades. Especificamente em relação ao ora paciente ROGÉRIO, em tese, se utilizava de plataformas digitais para cometer crimes financeiros e vender informações de cartões de crédito roubados. Quanto ao “periculum libertatis”, destacou a eminente autoridade judiciária que há risco à colheita de provas, visto que os delitos teriam sido cometidos com o emprego de meios eletrônicos/virtuais, nos quais os dados são facilmente apagados ou alterados, bem como teriam utilizado identidades falsas. Ademais, o significativo aporte financeiro e a informação de que um dos investigados estaria de mudança, colhida em conversas interceptadas, indicam a facilidade em evadir. Confiram-se trechos pertinentes da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e outros (transcrita na decisão objeto da presente impetração, ID 68069746, p. 48-61). Os autos tratam de pedido de PRISÃO CAUTELAR, de BUSCA E APREENSÃO e de INDISPONIBILIDADE DE BENS formulado pela Autoridade Policial da 5a DELEGACIA DE POLÍCIA (ID 210022807), em decorrência das investigações realizadas no bojo do IP 564/2023 – 5a DP (oc. 101.698/2023 – DPELETRONICA), PJe 0737419-38.2023.8.07.0001, que apura o eventual cometimento do crime de corrupção ativa (art. 333, CP). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento dos pedidos (ID 210246602). É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, destaco que já foram deferidas as medidas cautelares de INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS e QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO (ID 173205727 e 203005102). O inquérito policial, ao qual a presente representação está vinculado, apura suposto crime, após o registro da ocorrência no 101.698/2023 – DPELETRÔNICA em que o Gerente Geral do Banco de Brasília – BRB, LEONARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, informou que, no dia 26/06/2023, um dos seus funcionários foi aliciado por autor desconhecido para fornecer dados dos correntistas, pagando R$100,00 por cada cliente, até 50 mil por 500 nomes. A investigação realizada e detalhada no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 510 - 05a DP (ID 210022808), compilou diversos indícios de materialidade e autoria, que foram bem sintetizados pelo Ministério Público, vejamos: “Informa a autoridade policial que a presente investigação teve início após o registro da ocorrência no 101.698/2023 – DPELETRÔNICA em que o Gerente Geral do Banco de Brasília – BRB, informou que, no dia 26/06/2023, um dos funcionários foi aliciado por autor desconhecido. O servidor em questão, é LEONARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. O aliciador utilizou-se do terminal +55 16 98997 6912 para manter contato com LEONARDO e a autoridade policial questiona: como o autor teve acesso ao telefone do funcionário do banco e como sabia que se tratava de um servidor da instituição bancária? Informa que foi solicitado às empresas de telefonia os dados cadastrais e IMEIs utilizados por esse terminal. De posse do identificador do IMEI utilizado pelo criminoso foi solicitado as outras linhas que foram vinculadas nesse mesmo aparelho. No dia 17/07/2023 outra servidora, advogada do banco, também foi procurada por criminosos com as mesmas pretensões. Dessa vez, o número utilizado pelo autor foi +55 61 99887 9148. Foi solicitado os dados cadastrais e IMEIs vinculados a esse número no período informado, sabendo-se que a linha foi habilitada dia 30/06/2023, poucos dias antes do aliciamento. Em relação aos IMEIs, foi indicado duas numerações, 353084306139360 e 356135092973970. Foi solicitado à operadora VIVO que informasse as linhas habilitadas nesses dois IMEIs no período de junho e julho de 2023. Na primeira fase da investigação a Interceptação Telefônica gerou onze ligações, mas sem áudios de conversa entre alvo e interlocutor. O terminal 61 99887 9148 – vinculado à WISSLER ADÃO FERREIRA GOMES: diante da quebra telemática foi possível identificar que o número final 9148, estava conectado ao aplicativo WhatsApp no IP 2804:18:114b:40f2:c961:1aac:b004:ce06 utilizando a internet do aparelho final 9686 que pertence a LUCIO FERREIRA GOMES, pai de WISSLER. O terminal 16 98997 6912 – vinculado à FABIANA FERNANDES DE MORAIS NOVAIS. O Terminal 16 98166 1399 – vinculado à HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO - Uma análise dos IPs utilizados pelos números suspeitos, verificou-se que os dois terminais mencionados utilizam os mesmos IPs, significando que estão no mesmo ambiente no mesmo instante. HENRIQUE possui uma empresa cadastrada em seu nome e segundo suas publicações em redes sociais, a empresa possui um faturamento alto realizando diversas vendas em plataformas e ganhos que justificam a publicação de uma mensagem de sua conta corrente constando mais de 120 mil reais. Dentre os lançamentos informados pelo COAF, HENRIQUE aparece em diversas movimentações suspeitas que sugerem um movimentou valores superiores à sua renda declarada. Nota-se que muitos dos valores recebidos e enviados foram via PIX, transferências e resgates, com movimentações significativas em sua conta poupança. A origem dos valores recebidos e o destino dos valores enviados, bem como a fragmentação das transações, sugerem comportamentos atípicos que podem indicar o crime de lavagem de dinheiro. Dentre os principais remetentes de valores a HENRIQUE, encontra-se PAULO PEDRO DE MORAIS. O terminal 61 9201 6000 – vinculado à JOSUÉ CANÁRIO. Porém, em consulta às operadoras de internet utilizadas pelo referido número, foi nos respondido que os IPs utilizados estão em nome de KANANDA MARIA DA SILVA PAZ e DILCINEA SILVEIRA DA COSTA. O primeiro IP correspondeu a empresa CANAA TELECOMUNICACOES LTDA – ME, tratando-se de um IP fixo, ouse seja, “rede wi-fi”. Assim, o endereço que consta é o de instalação, ou seja, o operador do terminal 61 9201-6000 utilizou essa rede wi-fi no endereço EQNM 40/42, QUADRA 40, S/N, Conjunto B 02, Lotes 07 a 10, Condomínio Flor do Cerrado 2, Apartamento 205, Taguatinga/DF vinculado a KANANDA MARIA DA SILVA PAZ. O telefone de cadastro na empresa CANNÃ é o (61) 98137- 6003, que tem uma chave PIX em nome de LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA. No endereço vinculado à Lucas consta em ocorrências registradas por KANANDA MARIA DA SILVA PAZ. Afirma que pela análise das contas bancárias dos envolvidos chegou-se as pessoas de PAULO HENRIQUE MELO DA CONCEICAO, LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA e LIVIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA com transferências de valores frequentes. O terminal 61 99659 0565 vinculado à ANDERSON DE ARAUJO PORTILHO. Em que pese os dados cadastrais estarem em nome de uma pessoa do Rio de Janeiro, foi simulado um PIX utilizando esse número telefônico como chave vinculado à ROGERIO DIAS DA SILVA. O Terminal 31 97309 3797, vinculado à ALINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA. Os IPs utilizados por esse terminal no período interceptado são das provedoras VERO S.A. Após oficiar a essas provedoras, foi informado que as redes estavam vinculadas as pessoas de WILVERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO. Na segunda fase da investigação foram analisados os nomes de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO, o qual desempenha um papel central na organização criminosa investigada, com sua principal atuação sendo a venda de streaming ilegal e envolvimento em esquemas de fraudes cibernéticas. Através da quebra telemática, ficou claro que Henrique é o administrador do grupo "TV HACK", onde comercializa serviços de streaming pirata. Henrique está diretamente vinculado à venda de CCs (cartões de crédito) ilegais. Henrique também está associado ao terminal +351921323369, que se autodenomina "Família Patolino", uma referência a um grupo de estelionatários. Outro nome é LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA identificado como um dos membros ativos da organização criminosa, com forte envolvimento em fraudes cibernéticas. Através da análise telemática, foi possível confirmar a identidade de Lucas através da foto de perfil de seu WhatsApp. ROGERIO DIAS DA SILVA Rogério utiliza plataformas para cometer crimes financeiros, vendendo informações de cartões de crédito obtidas ilegalmente. WISSLER ADÃO FERREIRA GOMES, seu papel exato dentro da organização ainda não está completamente claro, mas sua ligação com outros membros sugere que ele participa de atividades auxiliares dentro do esquema criminoso. WILVERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO mantinha contatos frequentes com números internacionais comprados, conhecidos por sua dificuldade de rastreamento, sugerindo que ele evitava a interceptação de suas comunicações. Afirma a autoridade policial que com o avanço das investigações foram identificados Henrique Morais Nascimento, Lucas Fellipe Almeida de Oliveira Costa e Rogério Dias da Silva. Eles utilizam plataformas digitais para comercializar informações roubadas de cartões de crédito (CCs), realizar fraudes financeiras e lavar o dinheiro obtido com essas atividades ilícitas. Esses indivíduos adotam práticas que dificultam a identificação de suas ações, como o uso de números de telefone adquiridos no exterior e plataformas criptografadas para ocultar a origem das transações, criando um ambiente propício para a continuidade dos crimes.” Em suma, as investigações, até o momento, identificaram que, em tese: - Henrique Morais Nascimento teria atuado centralmente na organização criminosa, comercializando serviços de streaming ilegal e cartões de crédito obtidos de maneira fraudulenta. Além disso, suas movimentações financeiras sugerem lavagem de dinheiro, com transações atípicas registradas pelo COAF. - Lucas Fellipe Almeida de Oliveira Costa teria sido identificado como possível membro ativo da organização, envolvido em fraudes cibernéticas. Sua identificação foi confirmada através de análise telemática. - Rogério Dias da Silva, em tese, se utilizava de plataformas digitais para cometer crimes financeiros e vender informações de cartões de crédito roubados. - Paulo Pedro de Morais, segundo elementos colhidos nas investigações, seria o “testa de ferro/laranja” do eventual esquema criminoso, pois foram identificadas diversas transferências de valores elevados para seu nome e sua movimentação financeira incompatível com sua renda. - Wissler Adão Ferreira Gomes e Wilverson Lourenço do Nascimento, até o momento, foram identificados com possível envolvimento nas atividades da organização, embora suas eventuais condutas não estejam suficientemente esclarecidas. Diante desse cenário, passo a apreciar os pedidos formulados pela Autoridade Policial em sua representação. Do Pedido de Prisão Cautelar Rememoro que nos termos do art. 312, do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, deve coexistir outro requisito, qual seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com “pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Nestes termos, a prisão preventiva, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti, e do periculum libertatis. Note-se ainda que, para o decreto de prisão, devem ainda ser demonstradas “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, Ed. JusPodivm, São Paulo, 2021, p. 915). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Com efeito, como se verifica nos autos, os investigados teriam se utilizado de diversos números de telefone para contactar funcionários de instituições financeiras com o fito de obter informações cadastrais dos correntistas. A investigação, após a coleta de informações cadastrais e identificadores de dispositivos (IMEIs) dos investigados e mapeamento das comunicações, indicou o emprego de tecnologia avançada para organizar fraudes financeiras e comercializar informações obtidas de cartões de crédito (CCs) roubados. Segundo o que restou apurado, a organização utilizaria tecnologia criptografada e números de telefone adquiridos no exterior, além de práticas que dificultavam o rastreamento de suas atividades. Ademais, nos termos relatados pela Autoridade Policial, as movimentações financeiras dos investigados são desproporcionais aos ganhos relatados à Receita Federal, e indicariam a movimentação de recursos significativos obtidos pelas fraudes, o que permite que mantivessem mobilidade constante, dificultando a localização pelas autoridades (ID 210022807, p. 53, item 122). A documentação acostada aos autos, permite concluir que são suficientes, em sede de análise perfunctória, os elementos indicativos da conduta imputada aos representados, ex vi, os termos de declaração dos IDs 171259778 e 174502543; a ocorrência 101.698/2023-2, da 5a DPDF (ID 171259777); os Relatórios de Investigação dos IDs 201376038, 201376039 e 210022808, que compilaram o resultado das medidas cautelares anteriormente deferidas (INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS e QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO dos IDs 173205727 e 203005102). Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, constata-se também que o crime investigado (corrupção ativa) tem como pena máxima, in abstrato, 12 (doze) anos de reclusão. Prosseguindo na análise da representação, constata-se que os indícios de autoria apontados pela Autoridade Policial são robustos ao ponto de reconhecer a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para a decretação da prisão preventiva do representado, a fim de garantir a ordem pública, em vista da reiteração delituosa, e para garantia da aplicação da lei penal. In casu, há risco à colheita de provas, pois, em liberdade dos investigados poderia comprometer a obtenção de provas, visto que o delito em apuração foi, em tese, cometido com o emprego de meios eletrônicos/virtuais, nos quais os dados são facilmente apagados ou alterados. Ademais, conforme apurado, se utilizariam de identidades falsas (ID 210022808, p. 16) e, dado o significativo aporte financeiro e a informação de que um dos investigados estaria de mudança, colhida em conversas interceptadas (ID 210022807, p. 53), existe elemento informativo que indica a facilidade em evadir. Por fim, o Estado não pode se coadunar com a manutenção de eventual prática criminosa, na qual os investigados estariam empregando de meios sofisticados para perpetuar suas atividades, representando uma ameaça contínua, dada a capacidade de manipular múltiplas vítimas por meio de identidades falsas e de colocar em risco a integridade do sistema financeiro. Não vislumbro, na espécie, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Desse modo, concluo que o decreto de Prisão Preventiva de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO, LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA e de ROGÉRIO DIAS DA SILVA se impõe. (grifos nossos) O paciente ROGÉRIO DIAS DA SILVA foi denunciado juntamente com HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO, WISSLER ADÃO FERREIRA GOMES e LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA associação criminosa (art. 288, “caput”, do Código Penal) e lavagem e ocultação de valores (art. 1o da Lei 9.613/1998). HENRIQUE e WISSLER foram denunciados ainda por corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) Segundo a denúncia, pelo menos, desde meados de 2023, os denunciados se associaram para o fim específico de cometer crimes: somavam esforços para a obtenção de dados de clientes do banco BRB, para clonagem e comercialização de cartões de créditos, na darkweb, e outros delitos. As investigações tiveram início com o registro da Ocorrência Policial n. 101698/2024 - Delegacia Eletrônica, na qual constava a notícia de que dois funcionários do BRB receberam mensagens, em 23-junho-2023 e em 17-julho-2023, oferecendo o pagamento de propina, caso eles fornecessem dados sensíveis de clientes daquela instituição. Especificamente em relação ao paciente ROGÉRIO, constou da denúncia que realizava intensa trocas de mensagens com o celular usado pelo codenunciado HENRIQUE. A linha de ROGÉRIO, embora vinculada a terceiro, é o PIX de conta vinculada a ROGÉRIO, e houve movimentação financeira de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), num curto período, quando sua renda declarada é de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, ROGÉRIO teria utilizado de dezenas de contas bancárias, para realizar transações, com o objetivo de ocultar e dissimular os recursos obtidos dos crimes. Confiram-se trechos pertinentes da denúncia (ID 68069743, p. 51-57): 1.4 - DA PARTICIPAÇÃO DE ROGÉRIO A partir da quebra de sigilo de dados, foi possível identificar que o número linha (61) 99659-0565 igualmente havia realizado intensa troca de mensagens com o Final 6912 (de Henrique, utilizado para a corrução ativa), o que também indicava que se tratava de pessoa associada a Henrique na quadrilha. Então, a operadora telefônica informou que esse número estava cadastrado em nome de Anderson de Araújo Portilho, que mora em Laranjeiras/RJ, o que também Anderson não era a verdadeira titular da linha. Ao se programar uma transferência de pix usando, como chave tal telefone (61996590565) verificou-se que o usuário desse pix é o denunciado ROGÉRIO (ID 210022807, fl. 34, do PJe 0737419- 38.2023.8.07.0001), restando claro, assim, que ROGÉRIO era a pessoa que detinha o celular, que havia usado os dados de terceiro (Anderson) para cadastrar a linha. Também se fez possível verificar que a linha (61) 99659-0565 havia entrado na internet de endereço IP em nome de Robegilma, instalada no endereço QA 7 MR CASA, 4 - N/A - ST SUL, Planaltina/GO, sendo que ROGÉRIO tem endereço em Planaltina/DF. O uso de linha telefone em nome de "laranja" (Anderson), o intenso contato com a linha Final 6912 (de Henrique, utilizado para a corrupção ativa), e a movimentação financeira de mais de cento e cinquenta mil reais, num curto período (ID 210022807, fl. 36, do PJe 0737419- 38.2023.8.07.0001), indica a associação de ROGÉRIO no esquema fraudulento de HENRIQUE. II – DA LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES Em data que não se pode precisar, mas pelo menos, desde meados de 2023, os denunciados HENRIQUE, LUCAS e ROGÉRIO, livres e conscientemente, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e a movimentação de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (...) Da mesma forma, quanto a ROGÉRIO, a análise de relatórios do COAF (ID 210022807, fl. 36, do PJe 0737419-38.2023.8.07.0001), demonstrou que ROGÉRIO se utilizou de dezenas de contas bancárias, para realizar transações, com o objetivo de ocultar e dissimular os recursos obtidos dos crimes, sendo que as transações totalizaram cento e cinquenta mil reais a seu crédito, e oitenta e seis mil reais, a débito, sendo que sua renda declarada é de apenas cinco mil reais (ID 210022807, fl. 36, do PJe 0737419-38.2023.8.07.0001, e ID 201376039, fl. 13, do PJe 0737419-38.2023.8.07.0001). A Defesa técnica de ROGÉRIO formulou pedido de liberdade provisória (ID 68069746, p.24-28). Em 10-janeiro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido e manteve a prisão preventiva de ROGÉRIO (ID 68069746, p. 47-62): Relatado. DECIDO. Quanto aos requisitos necessários para o decreto de prisão preventiva, rememoro a decisão proferida no ID 210510466 do processo 0737419- 38.2023.8.07.0001 (cautelar): (...) Os argumentos apresentados pelo requerente e os documentos que instruíram o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de ROGÉRIO DIAS DA SILVA não foram suficientes para modificar a realidade fático-jurídica que fundamentou o decreto de prisão preventiva. Embora a defesa alegue a ausência de periculum libertatis e a conclusão do inquérito policial como indicativo de desnecessidade da segregação cautelar, esses pontos não afastam os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, especialmente no que tange à garantia da ordem pública, que permanece ameaçada diante da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva. Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e que exercia atividades laborais como piscineiro e buscava superar dificuldades relacionadas ao uso de álcool e drogas, estando em tratamento ativo, são circunstâncias que, por si só, não bastam para revogar uma prisão preventiva devidamente fundamentada. O contexto dos autos demonstra a necessidade de manutenção da medida extrema, considerando a gravidade dos crimes imputados e o risco à ordem pública, evidenciado pelo modus operandi do acusado. Ademais, a conclusão do inquérito não elimina a necessidade de preservação da ordem pública, tampouco garante que o acusado não atue de forma a comprometer o andamento do processo. Por fim, observo que a gravidade dos crimes praticados e os indícios de autoria justificam a aplicação da medida cautelar mais severa. Assim, diante do atual contexto processual e da necessidade de garantir a ordem pública, entendo que a aplicação de medidas alternativas, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, seria insuficiente para os fins a que se destina a prisão preventiva. Por essas razões, mantenho a segregação cautelar, sendo imprescindível para assegurar os objetivos legais que embasaram sua decretação. Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas alternativas. Pois bem. Não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Primeiro. A decisão que decretou a prisão preventiva e a decisão que indeferiu o pedido de revogação basearam-se em elementos investigativos do caso concreto, que revelam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, notadamente com base nos resultados das interceptações das comunicações telefônicas e quebra de sigilo telefônico e telemático, que teriam revelado intensa trocas de mensagens do paciente com o codenunciado HENRIQUE. As investigações apontaram ainda que, embora a linha utilizada por ROGÉRIO utilizaria plataformas digitais para cometer crimes financeiros e vender informações de cartões de crédito roubados, o que foi identificado pelo número de linha telefônica por ele utilizada, seu PIX (vinculado à linha) e intensas movimentações financeiras. Quanto ao endereço atribuído ao paciente, consta da Ocorrência Policial n. 10.066/2024-0 que o paciente ROGÉRIO reside no Setor Residencial Norte A, Jardim Roriz, Quadra 5, Conjunto 5, lote 34, Planaltina/GO - onde foi preso e comunicada sua prisão a sua genitora, também presente no local (ID 68069745, p. 75). O auto de apresentação e apreensão n. 681/2024 relatou os itens apreendidos no referido endereço, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, e consignou ser vinculado ao ora paciente ROGÉRIO (ID 68069743). Aliás, consta do referido auto que houve a apreensão de 2 (dois) celulares, 2 (dois) notebooks, 1 (um) chip de celular, embalagem fechada, 8 (oito) cartões de crédito em nome do paciente, 1 (um) cartão de crédito em nome terceiro e 2 (dois) cartões bancários sem nome vinculado. Logo, presente o “fumus comissi delicti” necessário para a prisão preventiva, sendo certo que a via eleita não é adequada para averiguações mais detidas das provas, o que será feito na ação penal. Segundo. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade das condutas e do “modus operandi” dos crimes, notadamente no emprego de alta tecnologia para aplicar as fraudes e dificultar a investigação, de maneira que as condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da constrição cautelar. Consigne-se que a instrução processual não está encerrada, de maneira que é atual a prisão para a garantia da instrução criminal. Da mesma forma, diante do volume financeiro movimentado e do uso de documentos falsos, a prisão é atual e necessária para obstar a evasão. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator